Tribunal: TJPA
Processo: 0029565-05.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029565-05.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: GABRIEL DE MENEZES SEDLAK

EMBARGADO: GEOVANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE, JUSTIÇA PÚBLICA, LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0029565-05.2015.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

EMBARGANTE:

GABRIEL DE MENEZES SEDLAK

ADVOGADO (A):

JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR

OAB/PA Nº 14.169

EMBARGADO:

GEOVANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CRIME CONTRA HONRA. RASCIMO. LEI Nº. 7716/89. INJÚRIA RACIAL. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. VICIO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. REPARAÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. MATÉRIA DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DE TESE RECHAÇADA NO ACORDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEIÇÃO dos embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0029565-05.2015.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

EMBARGANTE:

GABRIEL DE MENEZES SEDLAK

ADVOGADO (A):

JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR

OAB/PA Nº 14.169

EMBARGADO:

GEOVANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GABRIEL DE MENEZES SEDLAK

contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id 4943377 - Pág. 1), negou provimento ao recurso (id 5341023).

Em suas razões, alegou que o acórdão é omisso quando não faz referência à discussão que está ocorrendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal-STF, em ação HC nº 0067385-46.2018.1.00.0000, de relatoria do Ministro Edson Fachin, que se debruça ao tema em específico, quanto ao reconhecimento ou não da prescrição dos crimes de injúria racial, que alcançará efeitos
erga omnes
.

Ademais, pontuou que o acórdão embargado não tratou do dolo específico

do crime de injúria racial e que, em relação ao arbitramento de indenização por danos morais, a medida é contrária a prova dos autos, bem como é desproporcional o valor fixado na sentença apelada.

Contrarrazões pela parte embargada, na qual pugnou pelo não conhecimento do recurso (id 10763849).

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial opinando pela rejeição (id 10763852).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e a legítima pretensão de prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

Da Omissão do Acordão

No mérito, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Explico.

Em primeiro lugar, não houve omissão deste colegiado no particular, afinal, a prejudicial de extinção da punibilidade pela prescrição e a presença do elemento subjetivo do tipo penal imputado ao embargante são questões que foram objeto de expresso enfrentamento e fundamentação no voto condutor do acordão embargado, o qual, decerto, ainda poderá ser confrontado no mérito de sua valoração, a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

Em segundo lugar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
[2]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios
[3]
, já que sua interposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619
[4]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, no caso analisado.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, inclusive, quanto à aplicação da valor à título de reparação civil e o arbitramento de seu valor – cuja natureza, registro, é eminentemente meritória –, em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes declaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, mediante rediscussão de teses defensivas já rechaçadas, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar ação integrativa em relação à decisão combatida.

Nesses termos, a
rejeição dos aclaratórios
é medida que se impõe.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e rejeito os embargos de declaração
para manter o acordão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

[3]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

[4]

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 19/09/2023